Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001385-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Penas restritivas de direitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 063.899.671-60 (PACIENTE), QUARTA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA [PENA PRIVATIVA DE LIBERADE EM REGIME FECHADO] – CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO COM A RESTRITIVA DE DIREITOS INCONCILIÁVEL – ARESTOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE [MENORIDADE RELATIVA] – PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA REINCIDÊNCIA – PRESCRIÇÃO NÃO IDENTIFICADA – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O cumprimento de pena privativa de liberdade “
em regime fechado é inconciliável com as restritivas de direitos impostas, não havendo ilegalidade na determinação pelo d. Juízo das execuções de reconversão das penas alternativas [...] em privativa de liberdade”
(STJ, HC 528.001/MG;

AgExPe 0003347-64.2015.8.11.0024).

“O

prazo prescricional da pretensão executória [...] é interrompido pela prática de novo crime pelo réu e, também, pela sua prisão para cumprimento de pena
” (STJ, HC 243.477/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1001385-46.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DR FABIO CELESTINO DA SILVA

PACIENTE:

IGOR JUNIOR ARAÚJO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de IGOR JUNIOR ARAÚJO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, nos autos de execução penal (SEEU no 0005987-12.2018.8.11.0064), decorrente de condenação
por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração raspada] a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por multa e prestação de serviços à comunidade – art. 16, parágrafo único, IV da Lei no 10.8268/2003 [redação anterior a Lei
13.964/2019] – (ID 199480159).

O impetrante sustenta que: 1) não teria sido intimado para iniciar
“o cumprimento das penas restritivas de direito”
; 2) operou-se
“a prescrição da pretensão executória entre a data do trânsito em julgado [...] e a conversão da pena restritiva de direitos por privativa de liberdade”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a decisão que [...] substituiu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade”
e
“declarada a prescrição da pretensão executória”
(ID 199477684), com documentos (ID 199477692 ao ID 199480176).

O pedido liminar foi indeferido [pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri], em substituição regimental (ID 199770162).

O Juízo singular prestou informações (ID 201886680).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – LIMINAR INDEFERIDA – 1. PRETENDIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (PROCESSO N. 2226-41.2016.8.11.0064) ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS RESTRITIVAS DE DIREITO IMPOSTAS – INVIABILIDADE – APESAR DE O PACIENTE TER MENOS DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS, CONSIDERANDO OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO ARTIGO 117, DO CP, O ESTADO NÃO PERDEU O JUS PUNIENDI PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – REINCIDÊNCIA INTERROMPE A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 2. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – LEGALIDADE – NOVA CONDENAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES – PREVISÃO LEGAL NOS ARTS. 44, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 202601185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o paciente foi condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis [Ação Penal no 2226-41.2016.8.11.0064 – Código 640742 –] por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração raspada] a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito – multa e prestação de serviços á comunidade – (ID 199480151-fls.1/7).

A sentença condenatória transitou em julgado no dia 26.2.2018 (ID 199480152-fls.2).

Em 13.12.2018, o paciente foi intimado para o pagamento da pena de multa (SEEU no 0005987-12.2018.8.11.0064 – Seq. 1.1 – fls.41/42).

Em 5.6.2020, o paciente fora preso em flagrante por novo crime [tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material – art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, c/c art. 14 da Lei no 10.726/2003, c/c art. 69 do CP –], tendo sido condenado [na Ação Penal no 0003787-64.2020.811.0064], em 22.9.2020, a 7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado, em 14.10.2020 (ID 199480156).

Em 20.7.2020, em audiência de justificação, o paciente fora cientificado para cumprimento da pena restritiva de direitos (
SEEU no 0005987-12.2018.8.11.0064 – Seq. 31).

Em 23.9.2020, o
Juízo da Execução Penal converteu a execução das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade ao considerar que a nova
“condenação proferida em outra ação penal”
[no 0003787-64.2020.811.0064] por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material a 7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias multa, em regime inicial fechado, seria incompatível com cumprimento da pena substitutiva anterior (ID 199480159).

Pois bem.

A
superveniência de condenação
na Ação Penal no 0003787-64.2020.811.0064 a 7 (sete) anos de reclusão
em regime fechado mostra-se inconciliável com o cumprimento de penas restritivas de direitos impostas na
Ação Penal no 2226-41.2016.8.11.0064 (Código 640742).

Com efeito, a conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade é uma consequência da unificação de penas, nos termos da legislação penal
(CP, art. 44, § 5o e LEP, art. 111).

Nessa linha, o c. STJ firmou entendimento de que não há
“ilegalidade na determinação pelo d. Juízo das execuções de reconversão das penas alternativas [...] em privativa de liberdade”
quando houver nova condenação a pena privativa de liberdade, em regime fechado

(HC no 528.001/MG – Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – 19.12.2019).

A respeito, anota-se julgado desta e. Câmara: AgExPe 0003347-64.2015.8.11.0024 – Relator Orlando de Almeida Perri – 1o.2.2018.

Logo, a decisão há de ser mantida.

Em relação à prescrição da pretensão executória, constata-se que o paciente – nascido em 3.2.1998 (ID 199477694-fls.14; ID 199480154-fls.19/21) – possuía 18 (dezoito) anos [menoridade relativa] na data do crime [27.3.2016], razão pela qual o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, IV, c/c art. 115).

A reincidência, em 5.6.2020, interrompeu o prazo prescricional (CP, art. 117, VI), de modo que o lapso temporal entre o trânsito em julgado [26.2.2018] e a data do novo crime [
5.6.2020
] não ultrapassa 4 (quatro) anos
.

Com efeito,
“o

prazo prescricional da pretensão executória [...] é interrompido pela prática de novo crime pelo réu e, também, pela sua prisão para cumprimento de pena
” (HC no 243.477/SP – Relatora Min. Laurita Vaz – Quinta Turma – 4.2.2014).

Portanto, não se identifica o decurso do prazo para prescrição da pretensão executória.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024